Tribunal: TJDFT
Processo: 0022437-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022437-17.2010.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ARI ALVES MOREIRA, BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ, CARLOS ANTONIO DE BRITO, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CONSTANTINO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PÚBLICOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE BRASÍSLIA - BRB. TERCEIROS DESPROVIDOS DE CARGO OU EMPREGO PÚBLICO, MAS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DO ILÍCITO. PAGAMENTO DE CHEQUE SACADO EM FACE DE BANCO DIVERSO. EMITENTE E BENEFICIÁRIO NÃO CORRENTISTAS. CHEQUE CRUZADO. INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS APLICÁVEIS. PAGAMENTO IMEDIATO NA TESOURARIA DO BANCO PÚBLICO LOCAL À MARGEM DA REGULAÇÃO VIGENTE. ATENDIMENTO A INTERESSES PARTICULARES. UTILIZAÇÃO DOS CARGOS E DA ASCENDÊNCIA SOBRE OS OCUPANTES PARA VIABILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. CRITÉRIOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO AO BANCO. QUALIFICAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DERIVADA DA AUTORIDADE MONETÁRIA. OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL. COMUNICAÇÃO TARDIA DA OPERAÇÃO. IRREGULARIDADES NO REGISTO DE DADOS. IRREGULARIDADE TÉCNICA DO RESPONSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CULPA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RAZÕES DE MÉRITO. AFASTAMENTO PELA SENTENÇA. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. 1. Elucidada pela sentença arguição de ilegitimidade passiva formulada na defesa, o silêncio da parte suscitante enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada sobre a questão, obstando que seja renovada em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questão processual e resolvidas. 2. Alinhados os fatos reputados como aptos a serem qualificados como atos de improbidade administrativa e impregnada aos réus a condição de protagonistas dos ilícitos divisados e içados como sustentação do pedido, denotando que guardam nítida pertinência subjetiva com os fatos e fundamentos alinhados como causa de pedir e com o pedido formulado, a legitimidade passiva ad causam resta patenteada, consubstanciando a apreensão dos fatos e dos seus protagonistas como matérias reservadas exclusivamente ao mérito, porquanto norteadores da elucidação da lide, e não às condições da ação. 3. A aferição de que os agentes públicos integrantes da administração do Banco de Brasília S/A - BRB, violando os princípios da impessoalidade, da legalidade, da supremacia do interesse público e da moralidade administrativa, movidos por interesses pessoais e particulares, acataram pedido de então Senador da República e ex-governador do Distrito Federal, e de grande empresário, no sentido de ser viabilizado o pagamento, de forma contrária às normas e costumes do sistema brasileiro de pagamentos, de cheque de vultosa quantia sacado contra banco diverso, emitido na forma "cruzada" e sem que o emitente e seu beneficiário fossem correntistas do banco público local, violando, ainda, as normas legais de proteção e combate à lavagem de dinheiro, agindo com o propósito deliberado de, utilizando-se da estrutura orgânico-funcional da instituição bancária pública, beneficiar determinado grupo de pessoas, enseja a inexorável constatação de que incorreram nas transgressões tipificadas como ato de improbidade administrativa no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92. 4. Os atos comissivos engendrados de forma consciente e deliberada à margem da regulação legal e normativa pertinente ao pagamento de cheques, resultando no pagamento de cheque de forma ilícita, a par de violar os princípios norteadores da administração pública, pois engendrados com o escopo de obtenção de proveito ilícito mediante a utilização da estrutura de banco público, cuja administração era conduzida por protagonistas do ilícito que estavam sujeitos às ingerências ilegítimas de beneficiário direto da operação, consubstanciam o ato de improbidade administrativa tipificado pelo artigo 11, caput, da Lei no 8.429/92, pois patenteado o dolo dos protagonistas e beneficiários do ilícito e a constatação de que atentara contra os princípios da legalidade, moralidade, lealdade às instituições, preponderância do interesse público e impessoalidade que devem governar a administração pública (CF, art. 37 e § 4o). 5. Emergindo da operação irregular de pagamento de cheque consumada diretamente pela tesouraria do banco público prejuízo patrimonial à instituição bancária em razão da inobservância, pelos responsáveis pela consumação da operação, das normas do Sistema Financeiro Nacional voltadas à fiscalização e controle das operações consideradas indiciárias de lavagem de dinheiro, traduzido o prejuízo na multa aplicada pelos órgãos estatais de controle e fiscalização, o ato, independentemente da intenção deliberada dos agentes em causar prejuízo ao erário - dolo - agregado à vantagem pessoal que obtiveram, tendo causado prejuízo patrimonial ao patrimônio público, subsume-se na tipificação do artigo 10, caput, da Lei 8.429/92, qualificando-se como ato de improbidade administrativa por ter implicado prejuízo ao erário público, notadamente porque essa espécie de ato ímprobo dispensa o dolo como elemento necessário à sua qualificação, aperfeiçoando-se com a conduta culposa dos agentes. 6. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência, somente a modalidade dolosa é comum a todos os tipos de improbidade administrativa, especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9o), causem prejuízo ao erário (art. 10) e atentem contra os princípios da administração pública (art. 11), prescindindo da ocorrência de dolo a caracterização do ato que cause lesão ao erário (art. 10 da LIA), o qual é passível de qualificação mediante simples culpa. 7. Os atos dos agentes públicos integrantes da administração do Banco de Brasília S/A - BRB que, a par de encerrarem violação às normas bancárias, foram consumados com o nítido propósito de beneficiarem e favorecer ilicitamente os beneficiários diretos da operação, concernente ao pagamento de cheque de vultosa quantia mediante recursos sacados diretamente da tesouraria do banco público sem que ao menos fossem efetivamente correntistas, consubstanciam atos de improbidade administrativa, pois violadores dos princípios orientadores da Administração pública (LIA, art. 11) e causadores de prejuízo ao erário (LIA, art. 10), devendo responderem pelos ilícitos, também, os beneficiários diretos que induziram e concorreram para sua prática e que dele auferiram vantagens pecuniárias imediatas, conquanto não fossem agentes públicos, consoante a disposição inserta no artigo 3o da Lei de Improbidade. 8. Conquanto enquadráveis os atos dos agentes incursos em atos de improbidade administrativa em mais de uma conduta legalmente tipificada como ato ímprobo, as sanções que lhes devem ser imputadas não podem ser mensuradas de forma cumulada, devendo ser penalizados com lastro no ilícito que enseja a sanção mais grave como forma de serem legítima e legalmente apenados na conformidade da gradação estabelecida pelo legislador (LIA, art. 12). 9. O agente público que, não obstante tenha realizado a comunicação da operação bancária irregular ao órgão estatal de controle de forma serôdia e com equívoco nas informações em razão de motivos impassíveis de lhe serem imputados, pois derivadas as falhas da ausência de informações fidedignas e do atraso em seu repasse pelos responsáveis pela execução da operação bancária ilicitamente levada a efeito, resultando na aplicação de multa à instituição financeira e em sua penalização pessoal pelo órgão de controle, não incorre na prática de ato de improbidade administrativa, incorrendo apenas em irregularidade técnico-administrativa não passível de atração das graves penalidades previstas na Lei de Improbidade. 10. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 70 e 149, ambos da Lei Complementar 75/93, 3o e 267, inciso VI, ambos do CPC/73, pugnando pela declaração da incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal e a ilegitimidade ad causam do MPDFT, diante do patente interesse da União no caso vertente, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; c) artigos 128, 460, 505 e 515, todos do CPC/73, pleiteando o afastamento de sua responsabilização como partícipe do suposto ato de improbidade administrativa, em obediência ao princípio da congruência, ou do tantum devolutum quanto appellatum, perpetrando nova dosimetria da sanção imposta, ante a significativa redução da reprovabilidade da conduta imputada; d) artigos 3o, 10 e 11, todos da Lei 8.429/92, pela inexistência de ato de improbidade administrativo; ausência de individualização das condutas a ele imputadas; existência de benefício ilícito a que possa ter se valido, bem como aplicação do princípio da insignificância; e) artigo 12 da Lei 8.429/92, ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nas sanções aplicadas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 70 e 149, ambos da Lei Complementar 75/93, 3o e 267, inciso VI, ambos do CPC/73, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que não se discutiu sobre a prática de crime de sonegação de tributo federal, mas ato de improbidade imputado ao recorrente como partícipe da operação irregular de pagamento de cheque, consumado diretamente pela tesouraria do banco público e que causou prejuízo patrimonial à instituição bancária local, e não ao erário federal. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). com supostos prejuízos ao erário federal, Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada ofensa aos artigos 128, 460, 505 e 515, todos do CPC/73, 3o, 10, 11, e 12, todos da Lei 8.429/92, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030